Tribunal: TJDFT
Processo: 0748396-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de transferência e circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD, como meio de facilitar a qualquer interessado na compra do bem saber, mediante consulta no órgão de trânsito, da pendência que recai sobre o automóvel, além de possibilitar que o veículo litigioso seja apreendido. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.